Tribunal: TJSP
Processo: 1002981-97.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado desconhecido pela parte. Sentença de parcial procedência que acolheu o pedido declaratório, mas concedeu a devolução dos valores descontados em razão do negócio inexigível na forma simples e rejeitou o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado desconhecido pela parte. Sentença de parcial procedência que acolheu o pedido declaratório, mas concedeu a devolução dos valores descontados em razão do negócio inexigível na forma simples e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo. Parcial acolhimento.

DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. Sentença que concedeu devolução na forma simples. Pretensão de repetição do indébito em dobro. Descabimento. Dedução que se deu baseada em suposta licitude, consubstanciando engano justificável, causa excludente da repetição do indébito em dobro. Ausência de má-fé. Sentença neste ponto mantida.

DANOS MORAIS. Indenização devida, mas não no importe desejado pela parte. Potencialidade lesiva dos descontos incidentes sobre verba alimentar. Mera disponibilização do crédito que seria insuficiente para a quitação antecipada da operação fraudulenta. Parte autora, ademais, que se viu na contingência de buscar seus direitos em Juízo e não pode ser punida com o pagamento dos ônus sucumbenciais que, no caso, superam o valor dos descontos a serem devolvidos. Circunstâncias do caso concreto que autorizam a fixação em importe superior ao usualmente concedido pela C. Câmara em casos análogos, sem negativação dos dados do consumidor, sob pena de não refletirem o impacto dos descontos, cujo valor é muito significativo diante do valor do benefício previdenciário auferido pela parte autora. Indenização fixada em R$ 7.000,00. Sentença neste ponto reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos da fundamentação, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e observação em relação aos honorários advocatícios.